Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Habeas Corpus n. 1015959-79.2021.8.11.0000
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Emanoel Sidório Barboza
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Emanoel Sidório Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, entretanto, segundo o seu entendimento, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, tendo o magistrado fundamentado a decisão unicamente na suposta gravidade em abstrato dos crimes contra a vida.
Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais abonadores, tais como ser pai de família e possuir residência fixa, além de ter se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas caso se repute necessário (Id. 100584450).
Acostou documentos (Ids. 100584459 a 100584462).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que revelam a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Id. 100584459).
Nesse contexto, o magistrado consignou que a gravidade do delito está nitidamente evidenciada nos autos, já que o paciente deslocou-se até a residência da vítima, com quem mantinha um relacionamento amoroso, pulou o muro, arrombou uma porta e efetuou diversos golpes de faca contra a ofendida, que estava confinada em um quarto sem janelas, tendo desferido diversas facadas nas costas da vítima, enquanto está aparentemente protegia o filho de apenas 11 meses de idade, que foi encontrada ensanguentado, embaixo do corpo da ofendida.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em sede policial deixaram claro que o paciente foi o autor do delito, bem como consignaram que o casal estava separado em razão do comportamento do agente, que era muito ciumento e já teria agredido a vítima em outras ocasiões, fato que denota a sua periculosidade.
Conquanto a autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Aliás, embora o impetrante aduza que o paciente seja “pai de família”, ressalto que ele, mesmo nessa condição, aparentemente ceifou barbaramente a vida da companheira, esfaqueando-a repetidamente nas costas, enquanto ela segurava uma criança de apenas 11 meses nos braços, aparentemente filho do próprio beneficiário.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal